Tribunal: CARF
Processo: 16327.721110/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721110/2015-51
ACÓRDÃO
1002-003.630 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ORIGINAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DECISÃO JUDICIAL. JULGADO A QUO. NÃO CUMPRIMENTO. ANULAÇÃO.
O não conhecimento da manifestação de inconformidade em julgamento
de instância anterior com premissa que não se sustenta, tendo decisão
judicial que determina a análise da manifestação de inconformidade, leva a
nulidade do julgado, devendo ser realizado novo julgamento pela instância
a quo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade do acórdão de Manifestação de
Inconformidade, determinando o retorno dos autos à instância a quo para novo julgamento.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, e Ricardo Pezzuto Rufino.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.630 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721110/2015-51
2

RELATÓRIO
Adoto relatório da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 (DRJ
10), por bem representar até aquele momento processual:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório
eletrônico da DEINF/SP (número de rastreamento 110411034) que considerou
“Não Declaradas as Compensações” apresentadas pela interessada no Per/Dcomp
no 20995.42615.150715.1.3.03-0307, transmitido em 15/07/2015, cujo crédito
pleiteado refere-se ao Saldo Negativo de CSLL do exercício 2014 (ano-calendário
2013), sob o fundamento de que tratava-se de matéria que já havia sido apreciada
administrativamente e o direito creditório reconhecido integralmente, já havia
sido utilizado em compensações/restituições/ressarcimentos do sujeito passivo,
não restando, portanto, saldo disponível para a extinção de novos débitos por
compensação.
Conforme descrito no item quatro do Despacho Decisório, tratando-se de
“Compensação Não Declarada”, não caberia impetrar Manifestação de
Inconformidade.

Razões da Interessada (fls 2 a 12):
Apesar da vedação, a interessada, instituição financeira, apresentou Manifestação
de Inconformidade em 27/11/2015 onde ratifica seu crédito. Alega que o
Per/Dcomp no 20995.42615.150715.1.3.03-0307, objeto deste litígio, não utilizou
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.630 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721110/2015-51
3
o mesmo crédito já reconhecido conforme se fundamentou o Despacho Decisório
atacado para considerar como “Não Declaradas as Compensações”.
Informa que usou um crédito complementar gerado a partir da retificação de sua
DIPJ, pois havia se equivocado no preenchimento da DIPJ original transmitida em
27/06/2014, deixando de informar valores relativos ao incentivo fiscal da
Inovação Tecnológica, e que esse crédito (complementar ao já deferido pelo
Despacho Decisório original) estaria demonstrado na DIPJ retificadora transmitida
em 28/07/2015 (antes do Despacho Decisório de indeferimento emitido em
27/10/2015). Ou seja, a DIPJ retificadora apura e demonstra um saldo negativo de
CSLL maior do que aquele que já havia sido apurado e utilizado anteriormente.
Salienta no item 17 e seguintes de sua Manifestação de Inconformidade (MI) que
cumpriu todos os requisitos legais para usufruir do referido benefício fiscal.
Informa (item 23 da MI) que tentou retificar o Per/Dcomp original, mas isso não
foi possível, pois o crédito originalmente pleiteado (a menor, conforme apurado
na DIPJ original) já havia sido homologado, conforme previsto no art. 88 da IN
1300/12 (junta cópia de telas de tentativa de retificação), não lhe restando outra
alternativa senão a formulação de novo pedido (Per/Dcomp no
20995.42615.150715.1.3.03-0307) ora indeferido para pleitear o crédito
complementar.
Junta (item 26 e 27 da MI) tabelas visando demonstrar que o crédito pleiteado no
Per/Dcomp no 20995.42615.150715.1.3.03-0307 resulta da diferença entre o
apurado na DIPJ Retificadora e a Original, ou seja, que trata-se de crédito
complementar ao que já havia sido homologado e utilizado (pelos Per/Dcomps
relacionados no item 12 da Manifestação de Inconformidade):

Junta (item 29 da MI) jurisprudência do CARF.
Ao final, pede o recebimento, o conhecimento e o provimento da presente MI,
com o consequente cancelamento do Despacho Decisório atacado (rastreamento
110411034), homologando-se totalmente a compensação requerida por meio do
Per/Dcomp no 20995.42615.150715.1.3.03-0307.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.630 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721110/2015-51
4

Manifestação de Inconformidade não conhecida (fl. 185)
Em 07/01/2016, foi emitido o Termo de Ciência no 6, cuja parte “4 – CIÊNCIA”
colaciono abaixo, cientificando a interessada de que não cabe impetrar
Manifestação de Inconformidade contra decisão que considerou não declarada a
compensação, conforme dispõe o art. 77, § 8 da IN RFB no 1300/2015:

Recurso Voluntário (fls. 190/219)
Inconformada, em 05/02/2016, a interessada apresentou nova petição (“Recurso
Voluntário”) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF em face do
Termo de Ciência no 6 de 07/01/2016. Em síntese, repetiu as mesmas alegações
da Manifestação da Manifestação de Inconformidade impetrada em 27/11/2015.
Em 24/02/2016, foi emitido pela Diort/Deinf Despacho de “Não conhecimento”
do Recurso Voluntário (fls. 223/224) repetindo o mesmo fundamento pelo qual a
Manifestação de Inconformidade apresentada em 27/11/2015 também não havia
sido conhecida.
Mandado de Segurança (fls. 225/233)
A interessada impetrou Mandado de Segurança (processo no 0001511-
85.2016.403.61003 - Tipo A) onde pediu a nulidade de decisão que considerou
suas
compensações
demonstradas
nos
Per/Dcomp
nos
06052.43249.150715.1.3.02-06284 e 20995.42615.150715.1.3.03-0307 como não
declaradas e, em consequência, não permitiam o cabimento da presente
Manifestação de Inconformidade.
A segurança foi concedida em 05/09/2016 afastando os efeitos da “Não
declaração” das compensações pleiteadas e, em consequência, determinando o
recebimento e a apreciação das razões da interessada nos seguintes termos:
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.630 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721110/2015-51
5

Frente a decisão judicial tomada, o processo foi encaminhado à DRJ 10 para
apreciação. Foi, então, exarado o Acórdão 110-006.326 – 5a TURMA/DRJ 10 (fls. 250 a 260) de
26/08/2021, cuja manifestação de inconformidade foi não conhecida por não ter crédito em
litígio.
Na decisão da DRJ, o Acordão expressa que o contribuinte tinha pleiteado o crédito
adicional de R$ 207.181,62 em duas PERDCOMP:
1) PERDCOMP
18346.19318.080715.1.2.03-7309,
controlado
pelo
processo
16327.721082/2015-71, transmitida em 08/07/2015 as 15:23:40;
2) PERDCOMP
20995.42615.150715.1.3.03-0307,
controlado
pelo
processo
16327.721110/2015-51, transmitida em 15/07/2015 as 10:35:35.
Desta sorte, a DRJ 10 decidiu anular o Despacho Decisório presente no processo
16327.721082/2015-71 e devolver à unidade de origem para realizar novo despacho decisório,
realizando a apuração do direto creditório do contribuinte.
Logo, por entender que se tratava de pedidos em duplicidade e dois recursos de
mesma espécie (Manifestações de Inconformidade) pleiteando o mesmo direito creditório (R$
207.181,62 referente ao saldo negativo de CSLL do exercício 2014), a decisão foi pelo não
conhecimento da manifestação de inconformidade presente neste processo pela preclusão
consumativa.
O contribuinte tomou ciência da decisão em epígrafe em 20/09/2021 (fl. 265).
Inconformado, apresentou Recurso Voluntário (fls. 269 a 295) no dia 20/10/2021 (fl. 267),
alegando, em síntese:
a) Que não houve pedido em duplicidade, conforme relatado pelo Acórdão da DRJ,
mas sim um pedido de restituição (PERDCOMP 18346.19318.080715.1.2.03-
7309, processo 16327.721082/2015-71) e um pedido de compensação
vinculado ao pedido de restituição (PERDCOMP 20995.42615.150715.1.3.03-
0307, processo 16327.721110/2015-51). O presente processo é o que controla a
compensação.
b) Que a decisão recorrida descumpriu a decisão judicial ao não analisar o direito
creditório.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.630 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721110/2015-51
6
c) Repetindo a manifestação inicial, justifica toda a origem do crédito
complementar de R$ 207.181,62.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 110-006.326 – 5a TURMA/DRJ 10 se deu em 20/09/2021 (fl.
265), sendo o recurso voluntário apresentado em 20/10/2021 (fl. 267). Logo, o recurso é
tempestivo.
Houve um erro da DRJ 10 ao analisar o pedido de compensação controlado por este
processo. O julgado a quo entendeu que havia pedido em duplicidade nos processos
16327.721082/2015-71 (que controla o PERDCOMP 18346.19318.080715.1.2.03-7309) e
16327.721110/2015-51 (este processo, que controla o PERDCOMP 20995.42615.150715.1.3.03-
0307). Mas não é o que se observa.
O PERDCOMP 18346.19318.080715.1.2.03-7309, controlado pelo processo
16327.721082/2015-71, foi transmitido em 08/07/2015 as 15:23:40 (fl. 48). Ele é um pedido de
restituição de Saldo Negativo de CSLL no valor de R$ 207.181,62 (fls. 49 a 52). Ou seja, este é o
pedido de restituição complementar de Saldo Negativo de CSLL a que o contribuinte se refere e
teve o direito de análise reconhecido judicialmente. Este processo foi analisado pela DRJ 10 e foi
devolvido à origem para que fosse analisado o direito creditório do recorrente.
Já o PERDCOMP 20995.42615.150715.1.3.03-0307, controlado pelo atual processo
(16327.721110/2015-51), foi transmitido em 15/07/2015 as 10:35:35 (fl. 63). Ele é um pedido de
compensação com créditos de Saldo Negativo de CSLL cuja origem está no PERDCOMP
18346.19318.080715.1.2.03-7309 – processo 16327.721082/2015-71 (fls. 64 a 67).
Ou seja, este processo não controla créditos. Ele somente controla débitos, cujos
créditos têm sua origem no outro processo (16327.721082/2015-71), encaminhado à unidade de
origem para que seja analisado o direito creditório.
A premissa, então, utilizada para DRJ 10 para não conhecer a manifestação de
inconformidade (duplicidade de pedido) está equivocada e o não conhecimento da manifestação
de inconformidade pode ser interpretado como descumprimento de ordem judicial ou cobrança
de crédito tributário que deveria estar suspenso.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.630 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721110/2015-51
7
Explico.
Em sentença judicial (fls. 226 a 233), há a determinação para que os PERDCOMPs
sejam considerados como não-homologadas, recebendo seus recursos como manifestação de
inconformidade. Não conhecer da manifestação de inconformidade apresentada pelo recorrente
neste processo a partir de uma premissa equivocada (duplicidade de pedido) pode ser
considerado como descumprimento de ordem judicial.
Além disso, o PERDCOMP aqui analisado (20995.42615.150715.1.3.03-0307), não
estando vinculado ao PERDCOMP que tem a origem do crédito (18346.19318.080715.1.2.03-
7309), pode desencadear em cobrança de tributo confessado na PERDCOMP deste processo de
forma indevida. A Instrução Normativa RFB No 1300/2012, que estabelecia normas sobre
restituição, compensação, ressarcimento e reembolso na época da entrega dos PERDCOMP em
questão, assim previa no seu art. 77:
Art. 77. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento
ou reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade
contra o indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação.
(...)
§ 3o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
§ 4o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o §
3o obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 5o A manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, bem como o recurso contra a decisão que julgou improcedente
essa manifestação de inconformidade, enquadram-se no disposto no inciso III do
art. 151 do CTN relativamente ao débito objeto da compensação. (grifamos)
Ou seja, não resta dúvida que os débitos compensados neste processo devem estar
suspensos enquanto estiver em debate, na esfera administrativa, o direito creditório que é
controlado no processo 16327.721082/2015-71 (PERDCOMP 8346.19318.080715.1.2.03-7309).
Porém, o resultado do julgado a quo desencadeou o inverso, já que quando da liquidação da
decisão o contribuinte foi cobrado de débito que deveria estar suspenso (fls. 262 a 263).
Por fim, a vinculação entre o atual processo e o que controla os créditos
(16327.721082/2015-71) é inconteste, pois o resultado de um implicará no resultado de outro. A
situação se amolda ao disposto no artigo 47 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023, em que
são intitulados de processos vinculados por decorrência, como se vê:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.630 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721110/2015-51
8
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
(...)
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o,
não estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF
na hipótese de vinculação. (grifamos)
Por todo contexto aqui explanado, este processo deve retornar à instância a quo
para realização de novo julgamento, cumprindo a decisão judicial exarada, considerando que a
premissa do julgado anterior não se sustenta e as previsões legais aplicáveis para o caso em tela.

Dispositivo
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o retorno dos autos à instância a quo para novo julgamento de primeira instância.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 466
DF CARF MF
Original